Tribunal: TJDFT
Processo: 0717488-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se houve obscuridade e contradição no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obscuridade prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, o que dificulta a sua compreensão ou interpretação.
4. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do julgado, ou dentro do próprio dispositivo, e expressa uma incoerência entre os juízos formulados, uma oposição entre as premissas e as conclusões que conduz ao absurdo e à irracionalidade. A contradição somente poderá ocorrer entre proposições ou enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.
5. O recurso não comprova a necessidade das correções previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil em razão da apreciação e julgamento da matéria no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame de mérito das decisões. A inexistência de vícios no julgado impõe a sua manutenção.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.